Tribunal: TJDFT
Processo: 0753900-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais, a respeito de veículo usado adquirido com vício não sanado. A sentença determinou a substituição do automóvel, rejeitou os danos emergente e os lucros cessantes, fixou reparação por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A principal controvérsia de mérito consiste em verificar se são devidos danos emergentes e lucros cessantes e se o valor do dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Alegações que não integram o objeto da demanda nem possuem aptidão para modificar a sentença configuram ausência de interesse recursal.
4. A juntada de documentos após a sentença, sem fato superveniente ou justo motivo, caracteriza inovação recursal e impede seu conhecimento.
5. Os danos emergentes e os lucros cessantes dependem de prova do prejuízo efetivo. Incumbe ao autor demonstrá-los. A mera alegação de perda de renda ou de despesas comuns da atividade não comprova o dano indenizável.
6. A diferença de valor entre o veículo substituído e o veículo entregue não constitui dano emergente quando ambos são equivalentes e a substituição atende ao art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
8. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme orientação da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Dano moral majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“A equivalência técnica entre o produto original e o substituto afasta indenização por diferença de valores”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CC, art. 402; CPC, arts. 322, § 1o; 373, I e II; 434; 435; 436; 489, § 1o; 492; 1.014 CDC, art. 18, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0004206-08.2016.8.07.0008, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 11.4.2024; TJDFT, ApCiv 07005672120198070012, Rel. Des. Hector Valverde, Primeira Turma Cível, j. 29.4.2020; Súmula no 54/STJ.